Tribunal: CARF
Processo: 10735.722470/2011-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAYD SANTANA FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2008
PRELIMINAR DE NULIDADE. IRREGULARIDADE NO ENQUADRAMENTO LEGAL.
Não há nulidade quando estão explicitados os motivos da autuação e foi assegurado a ampla defesa e o contraditório. Não há qualquer irregularidade no enquadramento legal contido na notificação de lançamento, que aliado à perfeita descrição dos fatos possibilitou a interessada exercer de forma plena o contraditório.
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. MEIO DE PROVA. LAUDO TÉCNICO. INEXIBILIDADE DO ADA.
Da interpretação sistemática da legislação aplicável (art. 17o da Lei no 6.938, de 1981, art. 10, parágrafo 7o, da Lei no 9.393, de 1996 e art. 10, Inc. I a VI e § 3° do Decreto n° 4.382, de 2002) resulta que a apresentação de ADA não é meio exclusivo à prova das áreas de preservação permanente, passíveis de exclusão da base de cálculo do ITR, podendo esta ser comprovada por outros meios, notoriamente laudo técnico que identifique claramente as áreas e as vincule às hipóteses previstas na legislação ambiental.
ÁREA DE INTERESSE ECOLÓGICO. MEIO DE PROVA. EXISTÊNCIA DE ATO DECLARATÓRIO DO ÓRGÃO COMPETENTE.
Diante da existência de ato específico emitido por órgão ambiental competente, deve ser reconhecida a área de interesse ecológico, para fins de desoneração do ITR.
JUNTADA DE DOCUMENTOS APÓS A IMPUGNAÇÃO. RECURSO VOLUNTÁRIO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA FORMALIDADE MODERADA. VERDADE MATERIAL
É possível a juntada de documentos posteriormente a apresentação da impugnação administrativa, em observância ao princípio da formalidade moderada, verdade material, bem como ao art. 38 da Lei no 9.784/99.
ITR. VALOR DA TERRA NUA. VTN. ARBITRAMENTO SIPT. VALOR MÉDIO DAS DITR. AUSÊNCIA DE APTIDÃO AGRÍCOLA. IMPROCEDÊNCIA.
Incabível a manutenção do arbitramento com base no SIPT, quando o VTN é apurado adotando-se o valor médio das DITR do município, sem levar-se em conta a aptidão agrícola do imóvel.

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10735.722470/2011-58
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.644 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
06 de dezembro de 2022
Recorrente
JOSE LUIZ SOBRINHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2008
PRELIMINAR
DE
NULIDADE.
IRREGULARIDADE
NO
ENQUADRAMENTO LEGAL.
Não há nulidade quando estão explicitados os motivos da autuação e foi
assegurado a ampla defesa e o contraditório. Não há qualquer irregularidade no
enquadramento legal contido na notificação de lançamento, que aliado à
perfeita descrição dos fatos possibilitou a interessada exercer de forma plena o
contraditório.
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. MEIO DE PROVA. LAUDO
TÉCNICO. INEXIBILIDADE DO ADA.
Da interpretação sistemática da legislação aplicável (art. 17o da Lei no 6.938, de
1981, art. 10, parágrafo 7o, da Lei no 9.393, de 1996 e art. 10, Inc. I a VI e § 3°
do Decreto n° 4.382, de 2002) resulta que a apresentação de ADA não é meio
exclusivo à prova das áreas de preservação permanente, passíveis de exclusão
da base de cálculo do ITR, podendo esta ser comprovada por outros meios,
notoriamente laudo técnico que identifique claramente as áreas e as vincule às
hipóteses previstas na legislação ambiental.
ÁREA DE INTERESSE ECOLÓGICO. MEIO DE PROVA. EXISTÊNCIA
DE ATO DECLARATÓRIO DO ÓRGÃO COMPETENTE.
Diante da existência de ato específico emitido por órgão ambiental competente,
deve ser reconhecida a área de interesse ecológico, para fins de desoneração do
ITR.
JUNTADA DE DOCUMENTOS APÓS A IMPUGNAÇÃO. RECURSO
VOLUNTÁRIO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA FORMALIDADE
MODERADA. VERDADE MATERIAL
É possível a juntada de documentos posteriormente a apresentação da
impugnação administrativa, em observância ao princípio da formalidade
moderada, verdade material, bem como ao art. 38 da Lei no 9.784/99.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10735.722470/2011-58
Fl. 193
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.644 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10735.722470/2011-58

ITR. VALOR DA TERRA NUA. VTN. ARBITRAMENTO SIPT. VALOR
MÉDIO
DAS
DITR.
AUSÊNCIA
DE
APTIDÃO
AGRÍCOLA.
IMPROCEDÊNCIA.
Incabível a manutenção do arbitramento com base no SIPT, quando o VTN é
apurado adotando-se o valor médio das DITR do município, sem levar-se em
conta a aptidão agrícola do imóvel.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar. No mérito, por maioria de votos, dar provimento parcial ao recurso voluntário para:
a) restabelecer a Área de Preservação Permanente de 48,7 ha; b) restabelecer a Área de Interesse
Ecológico de 177,1 ha; e c) retificar o VTN/ha apurado para o valor indicado pelo contribuinte
(R$ 1.800,00 por hectare). Vencido o conselheiro José Luis Hentsch Benjamin Pinheiro que dava
provimento parcial ao recurso em menor extensão apenas quanto à área de Interesse Ecológico e
a retificação do VTN/ha.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Renato Adolfo Tonelli Junior, Matheus Soares Leite,
Wilderson Botto (suplente convocado) e Miriam Denise Xavier.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face da decisão da 1a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento Em Brasília (DRJ/BSB) que julgou
integralmente procedente o lançamento tributário, conforme ementa do Acórdão 03-067.504 (fls.
66/74):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL – ITR
Exercício: 2008
DA PRELIMINAR DE NULIDADE.
Tendo o procedimento fiscal sido instaurado de acordo com os princípios
constitucionais vigentes, possibilitando ao contribuinte o exercício do contraditório e da
ampla defesa, é incabível a nulidade requerida.
DAS
ÁREAS
DE
PRESERVAÇÃO
PERMANENTE
E
DE
INTERESSE
ECOLÓGICO.
Fl. 194
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.644 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10735.722470/2011-58

Para serem excluídas do ITR, essas áreas declaradas, glosadas pela autoridade autuante,
deveriam ser reconhecidas como de interesse ambiental pelo IBAMA ou ter ADA
protocolado em tempo hábil, bem como a área de interesse ecológico ter sido objeto de
ato específico, emitido por órgão competente federal ou estadual.
DO VALOR DA TERRA NUA - VTN.
Deverá ser mantido o VTN arbitrado para o ITR/2008 pela autoridade fiscal com base
no SIPT/RFB, por falta de laudo técnico de avaliação com ART/CREA, em
consonância com a NBR 14.653-3 da ABNT, com fundamentação e grau de precisão II,
demonstrando o valor fundiário do imóvel e suas peculiaridades, à época do fato
gerador do imposto.
DA PROVA PERICIAL.
A perícia técnica destina-se a subsidiar a formação de convicção do julgador, limitando-
se ao aprofundamento de questões sobre provas e elementos incluídos nos autos, não
podendo ser utilizada para suprir o descumprimento de uma obrigação prevista na
legislação.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O presente processo trata de Notificação de Lançamento (fls. 07/10) lavrado
contra o Contribuinte, para cobrança de Imposto Territorial rural relativo ao exercício de 2008,
acrescido de juros moratórios e multa de ofício, no valor total de R$ 186.044,88, relativo ao
imóvel rural denominado “Sítio Sertão Grande”, com área declarada de 238,8 ha, NIRF
2.320.856-2, localizado de Magé-RJ.
De acordo com a Descrição Dos Fatos e Enquadramento Legal o Termo de
Intimação Fiscal, de 08/10, foi recepcionado pelo contribuinte, tendo o mesmo sido intimado
para apresentar:
1. Cópia do Ato Declaratório Ambiental – ADA requerido junto ao IBAMA;
2. Laudo Técnico emitido por profissional engenheiro agrônomo/florestal,
com ART devidamente anotada no CREA, para comprovar a área de
preservação permanente existente no imóvel, de que trata o art. 2o da Lei
4.771/65 (Código Florestal), identificando o imóvel rural através de
memorial descritivo, de acordo com o art. 9o do Decreto 4.449/2002;
3. Certidão do órgão público competente, caso o imóvel ou parte dele esteja
inserido em área declarada como de preservação permanente, nos termos
do art. 3o da Lei 4.771/65 (código florestal), acompanhado do ato do poder
público que assim o declarou;
4. Ato específico do órgão ambiental competente federal ou estadual, caso o
imóvel ou parte dele tenha sido declarado como área de interesse
ecológico, e
5. Laudo Técnico de Avaliação do imóvel, conforme estabelecido na NBR
14.653 da ABNT, com Fundamentação e Grau de Precisão II, com ART,
contendo todos os elementos de pesquisa identificados, sob pena de
arbitramento de novo VTN, com base no SIPT da RFB.
Contudo, tendo o contribuinte se mantido inerte, entendeu a fiscalização por
glosar integralmente as áreas ambientais informadas de preservação permanente (48,7 ha) e de
interesse ecológico (107,8 ha), além de desconsiderar o VTN declarado de R$ 20.000,00 (R$
Fl. 195
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.644 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10735.722470/2011-58

83,75/ha) e arbitrá-lo em R$ 2.735.967,42 (R$ 11.457,15/ha), com base no SIPT/RFB, com o
consequente aumento das áreas tributável/aproveitável e do VTN tributável, tendo sido apurado
imposto suplementar de R$ 90.059,49, conforme demonstrativo de fls. 09.
O Contribuinte tomou ciência do lançamento, por via postal em 25/10/2011,
conforme comprovante de fl. 16 e, em 24/11/2011, apresentou sua Impugnação de fls. 27/60
aduzindo em suma que:
1. Preliminarmente, discorda do referido procedimento fiscal, visto que o
enquadramento legal, dado com infringido, não guarda qualquer conexão
lógico-jurídica com a descrição dos fatos (transcrita) que o ensejaram;
2. No mérito, afirma ser legalmente desnecessária qualquer comprovação das
áreas de preservação permanente, encontrando-se a maior parte do imóvel
na condição de área de preservação dos ecossistemas florestais, nele
existindo sobreposição de uma APA e de uma ZPVS, conforme laudo
ambiental anexado;
3. Também, contesta a alíquota de cálculo utilizada e o VTN arbitrado, por
ser irreal, excessivo e confiscatório, comparado ao valor do SIPT/RFB
para o ITR/2006 e a resoluções da SEAPPA/RJ, com o VTN dos
exercícios de 2009, 2010 e 2011;
4. Transcreve parcialmente a legislação de regência e acórdãos do judiciário,
para referendar seus argumentos, e requer perícia, indica o perito e
relaciona os quesitos a serem respondidos.
Ao final, o contribuinte requer sejam acolhidas e julgadas em conjunto as
impugnações referentes aos três exercícios, com o acatamento da preliminar suscitada ou, no
mérito, além das outras provas em direito admitidas, seja deferida a produção da prova pericial e
anulada a notificação de lançamento, nos termos das razões apresentadas.
Diante da impugnação tempestiva, o processo foi encaminhado à DRJ/BSB para
julgamento de primeira instância, que, através do Acórdão 03-067.504 (fls. 66/74) decidiu pela
INTEGRAL PROCEDÊNCIA do lançamento, mantendo incólume o crédito tributário exigido.
Em 15/05/2015 o Contribuinte tomou ciência do Acórdão (AR - fl. 161) e, em
12/06/2015, interpôs RECURSO VOLUNTÁRIO de fls. 78/92, pugnando preliminarmente pela
nulidade da autuação visto que o enquadramento legal indicado na notificação de lançamento
não possui qualquer conexão lógico-jurídica com a descrição dos fatos e, que, a captação legal
apresentada, em momento nenhum obriga o contribuinte a comprovar as áreas de preservação
permanente, de modo que deve ser reconhecida a nulidade da ação fiscal.
Quanto ao mérito, o contribuinte se insurge contra a cobrança aduzindo que:
1. A regulamentação de apresentação anual do Ato Declaratório Ambiental -
ADA, iniciou-se a partir do exercício de 2007, dessa forma, o contribuinte,
leigo, não havia apresentado a fiscalização o referido documento, de forma
que demonstrando sua boa fé, o contribuinte junta aos autos o ADA do
exercício 2008, entregue tempestivamente junto ao órgão ambiental em
06/2008;
2. O contribuinte contratou a elaboração de Laudo Técnico, junto a um Eng.o
Agrônomo, que comprova que cerca de 85,4% do imóvel está situado no
Fl. 196
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-010.644 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10735.722470/2011-58

interior da APA de Petrópolis e na zona de amortecimento da PARNASO -
Parque Nacional da Serra dos Órgãos;
3. O Laudo também aponta que 93,75% do imóvel está coberto de vegetação
arbórea, e que em 12/03/2015 foi aberto processo administrativo junto ao
INEA para a emissão de certidão de demarcação de reserva legal, de modo
que o imóvel se configura como um verdadeiro santuário ambiental;
4. O contribuinte não tinha o conhecimento da necessidade de comprovação
das isenções relativas a áreas de interesse ecológico e que o contribuinte
não estava realizando corretamente suas declarações, uma vez que não
estava indicando a existência de tais áreas para fins de desoneração do
ITR;
5. Assim, deve ser reconhecido que 177,1 ha, encontra-se em Área de
interesse Ecológico, conforme comprova Ato do Órgão Competente –
APA de Petrópolis;
6. O contribuinte afirma que solicitou junto a EMATER Laudo de Avaliação
do Imóvel, porém o mesmo se negou a realizar a avaliação;
7. Existe uma grande diferença entre os valores atribuídos a título de VTN
pela fiscalização e os existentes na base de informação Publicada no
Diário Oficial pela Secretaria de Estado de Agricultura e Pecuária do
Estado do Rio de Janeiro;
8. Existe uma disparidade do VTN atribuído ao mesmo imóvel em relação a
exercícios distintos;
9. A autoridade fiscal não observou o limite mínimo de 20% de preservação,
arbitrando o valor total da propriedade, de forma totalmente confiscatória;
10. Existe laudo técnico concluindo que a área total do imóvel possui 238,5ha,
sendo 61,5ha de área de preservação permanente, 157,8 ha de área coberta
de florestas nativas e 177,1ha de área de interesse ecológico conforme
Declaração emitida pela APA de Petrópolis;
11. Afirma o contribuinte que em 13/03/2015, foi realizado o Cadastro
ambiental Rural do imóvel junto ao CAR.
Não houve apresentação de contrarrazões.
Após, regular processamento do feito, em 08 de outubro de 2019, foi proposta
resolução pela 1° Turma da 4° Câmara, por maioria dos votos do Colegiado, às e-fls 173/178, in
verbis:
Dessa forma, dada a argumentação do contribuinte e, ainda que as informações do
SIPT são indispensáveis para o deslinde da questão, devem os autos serem baixados
em diligência para:
A autoridade competente junte aos autos as informações do SIPT para o exercício
em análise que embasaram o procedimento fiscal em apreço.
Por todo o exposto, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER DO RECURSO
VOLUNTÁRIO E CONVERTER O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA, nos termos
encimados, devendo ser oportunizado ao contribuinte se manifestar a respeito do
resultado da diligência no prazo de 30 (trinta) dias, se assim entender por bem.
Fl. 197
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-010.644 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10735.722470/2011-58

Em resposta a diligência encimada, a autoridade preparadora juntou aos autos a
tela Sipt de e-fl. 184.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rayd Santana Ferreira, Relator.

Juízo de admissibilidade
O Recurso Voluntário foi apresentado dentro do prazo legal e atende aos
requisitos de admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.

Preliminar de nulidade – Enquadramento legal da infração

Preliminarmente, o Recorrente alega que o enquadramento legal constante na
notificação não guarda qualquer conexão lógico-jurídica com a descrição dos fatos, de modo que
deve ser reconhecida a nulidade da autuação.
No entanto, da leitura de todo o processo administrativo ora em análise
depreende-se que, nesse quesito, a argumentação do recorrente não procede.
O lançamento foi devidamente motivado e determina, em síntese, a exigência do
imposto suplementar, apurado pela autoridade fiscal, decorrente da glosa das áreas declaradas de
preservação permanente e de interesse ecológico, além do arbitramento de novo VTN com base
no SIPT/RFB, dada a subavaliação do VTN declarado, originando o lançamento de ofício
regularmente formalizado, no teor do art. 14 da Lei no 9.393/1996 e art. 52 do Decreto no
4.382/2002 (RITR), combinado com o art. 149, inciso V, da Lei no 5.172/1966 - CTN.
Com efeito, o Decreto no 70.235/1972, determina que somente são nulos os atos e
termos lavrado por pessoa incompetente e os despachos e decisões proferidos por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa.
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
Assim, como bem destacado pela decisão de piso, no presente caso, o trabalho
fiscal iniciou-se com a intimação de fls. 03/05, observada a IN/SRF no 958/2009, que dispõe
sobre os procedimentos adotados para a revisão das declarações apresentadas pelos
contribuintes, feita mediante a utilização de malhas fiscais e, especificamente, o disposto no
artigo 53 do Decreto 4.382/2002 (RITR), que trata do início do procedimento fiscal, no caso do
ITR.
Nota-se que o termo de intimação solicitando a apresentação de documentos
informou ao contribuinte acerca do objeto da fiscalização, assim como da necessidade de
Fl. 198
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-010.644 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10735.722470/2011-58

apresentação da documentação solicitada, sob pena de lançamento suplementar de ITR referente
aos valores/dados declarados e não comprovados. Para tanto a autoridade fiscal, chega a citar
expressamente os art. 50,51 e 52 do Decreto no 4.382/2002 (fl. 3) que regulamenta o ITR.
Por sua vez, a notificação de lançamento também seguiu o mesmo padrão e foi
elaborada respeitando todos os requisitos previstos pelo art. 11 do Decreto no 70.235/72,
informando ao contribuinte a infração cometida, sendo-lhe oportunizado o direito de defesa de
forma plena.
Nesse contexto é importante destacar que o ônus da prova é do contribuinte, o
qual cumpre guardar ou produzir, conforme o caso, até a data da homologação tácita, prevista no
§4o do art. 150 do CTN, os documentos necessários à comprovação dos dados informados da
DITR. O art. 40 do Decreto no 4.382/2002 é expresso:
Art. 40. Os documentos que comprovem as informações prestadas na DITR não devem
ser anexados à declaração, devendo ser mantidos em boa guarda à disposição da
Secretaria da Receita Federal, até que ocorra a prescrição dos créditos tributários
relativos às situações e aos fatos a que se refiram (Lei no 5.172, de 1966, art. 195,
parágrafo único).
Logo, resta pacífico que a infração encontra-se devidamente caracterizada.
Tanto é verdade que o ora Recorrente refutou, de formar clara e precisa, as
imputações que lhe foram feitas, como se observa da análise de sua impugnação, bem como do
Recurso ora em análise, em que o autuado expôs os motivos de fato e de direito de suas
alegações e os pontos de discordância, discutindo o mérito em relação a cada matéria envolvida,
bem como apresentando a documentação que entendeu pertinente.
Nesse contexto, como bem ressaltou o contribuinte em sua peça impugnatória o
art. 60 do Decreto que regulamenta o PAF determina que não há que se falar em nulidade da
autuação uma vez que não houve qualquer prejuízo ao contribuinte que pôde exercer de forma
plena sua ampla defesa.
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na
solução do litígio.
Tal dispositivo decorre da aplicação do princípio pas de nu lite sans grief, que
determina não haver nulidade sem prejuízo causado.
Assim, entendo que o lançamento foi lavrado de forma legal, com a qualificação
do contribuinte, descrição dos fatos, o exame dos documentos trazidos, as disposições legais
infringidas e as penalidades aplicáveis, além da exigência tributária e a intimação para cumpri-la
ou impugná-la, oportunidade em que o contribuinte apresentou as suas razões de defesa e,
posteriormente, as suas razões recursais, com a juntada de documentos que entendeu pertinentes,
não havendo que se falar em nulidade.

Do mérito
Da área de preservação permanente

Na análise do presente processo, verifica-se que a autoridade fiscal glosou a área
ambiental declarada de preservação permanente (48,7 ha), por descumprimento da exigência
Fl. 199
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-010.644 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10735.722470/2011-58

genérica de protocolização tempestiva de Ato Declaratório Ambiental - ADA no IBAMA,
conforme exigido na intimação de fls. 03/05.
A decisão de piso se manifestou no mesmo sentido, aduzindo que diante da não
apresentação da ADA inviável seria o reconhecimento das áreas de preservação permanente e de
interesse ecológico declaradas pelo contribuinte, mantendo, portanto, a glosa.
No entanto, conforme podemos perceber da análise do documento de fl. 99, o
recorrente apresentou, junto ao IBAMA, o Respectivo Ato Declaratório Ambiental - ADA,
dentro do prazo legal estabelecido, no dia 25/06/2008, onde consta a informação de que o imóvel
possui como área de preservação permanente 48,7ha.
Ou seja, ainda que se entendesse pela indispensabilidade da apresentação
tempestiva do ADA para fins de comprovação da APP, o que não é o caso, visto que a
jurisprudência do STJ e deste Egrégio Conselho flexibilizam a forma de comprovação das APP,
o contribuinte cumpriu com a referida exigência ao juntar aos autos o respectivo ADA com a
existência da referida área no imóvel.
Além do ADA, o contribuinte juntou aos autos, quando da apresentação de seu
Recurso Voluntário, (fls. 101 a 135) Laudo Técnico elaborado por Eng.o Agrônomo,
devidamente registrado junto ao CREA, e com Anotação de Responsabilidade Técnica (fls. 113 e
115), onde restou comprovado após estudo que a área de preservação permanente no imóvel em
análise totaliza o montante de 61,5041ha (fl. 111).
Dessa forma, deve ser restabelecida a Área de Preservação Permanente declarada
de 48,7 ha, em observância aos limites da lide.

Da área de interesse ecológico

A decisão recorrida firmou entendimento de que autoridade fiscal glosou a área
ambiental declarada de interesse ecológico uma vez que o contribuinte se eximiu de apresentar o
ADA e o Ato de órgão competente federal ou estadual, reconhecendo a área de Interesse
Ecológico.
A respeito da documentação exigida, para fins de comprovação da área de
interesse ecológico temos que a art. 10, §1o, inciso II, alínea "b", da lei 9.393/96 exige que a área
deve ser declarada como de interesse ambiental, por ato do órgão competente específico, e sendo
indicadas as restrições de uso que devem ser maiores do que as restrições previstas para as áreas
de preservação permanente e reserva legal.
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos prazos e
condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se a
homologação posterior.
§ 1o Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á:
II área tributável, a área total do imóvel menos as áreas:
a) de preservação permanente e de reserva legal, previstas na Lei no 12.651, de 25 de
maio de 2012;
b) de interesse ecológico para a proteção dos ecossistemas, assim declaradas mediante
ato do órgão competente, federal ou estadual, e que ampliem as restrições de uso
prevista na alínea anterior;
Fl. 200
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-010.644 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10735.722470/2011-58

Assim, no presente caso, o contribuinte além de ter apresentado o Respectivo Ato
Declaratório Ambiental - ADA, dentro do prazo legal estabelecido, indicando como área de
interesse ecológico a área de 107,8ha (fl.99), o contribuinte juntou aos autos às fls. 137/139,
declaração do Chefe da APA de Petrópolis em que consta a informação de que 177,1ha, do
imóvel em análise é composto por área de interesse ecológico com restrição de uso (fl.137).
Destaque-se que é perfeitamente possível a juntada de documentos posteriormente
a apresentação da impugnação administrativa, em observância ao princípio da legalidade
tributária, formalidade moderada do processo administrativo e verdade material.
Desta feita, entendo que estão cumpridas as exigência legais para fins de
comprovação da existência de área de interesse ecológico devendo ser restabelecida no importe
de 177,1 ha abarcados pela restrição.

Do Valor da Terra Nua – VTN

Da análise das peças do presente processo, a demanda cinge-se ao cálculo do
Valor da Terra Nua VTN, onde o contribuinte regularmente intimado não comprovou
satisfatoriamente o valor declarado, entendendo a autoridade lançadora que houve subavaliação,
tendo em vista o valor constante do Sistema de Preço de Terras (SIPT), instituído pela então SRF
em consonância ao art. 14, caput, da Lei n° 9.393, de 1996, razão pela qual o VTN declarado
para o imóvel fora arbitrado.
Em síntese, podemos dizer que o VTNm/ha representa a média ponderada dos
preços mínimos dos diversos tipos de terras de cada microrregião, observando-se nessa
oportunidade o conceito legal de terra nua previsto na legislação de regência sobre o assunto,
utilizando-se como data de referência o último dia do ano anterior ao do lançamento.
A utilização da tabela SIPT, para verificação do valor de imóveis rurais, a
princípio, teria amparo no art. 14 da Lei no 9.393, de 1996. Como da mesma forma, o valor do
SIPT só é utilizado quando, depois de intimado, o contribuinte não apresenta elementos
suficientes para comprovar o valor por ele declarado, da mesma forma que tal valor fica sujeito à
revisão quando o contribuinte comprova que seu imóvel possui características que o distingam
dos demais imóveis do mesmo município.
Não tenho dúvidas de que as tabelas de valores indicados no SIPT, quando
elaboradas de acordo com a legislação de regência, servem como referencial para amparar o
trabalho de malha das declarações de ITR e somente deverão ser utilizados pela autoridade fiscal
se o contribuinte não lograr comprovar que o valor declarado de seu imóvel corresponde ao valor
efetivo na data do fato gerador. Para tanto, a fiscalização deve enviar uma intimação ao
contribuinte solicitando a comprovação dos dados declarados antes de proceder à formalização
do lançamento.
Vivemos em um Estado de Direito, onde deve imperar a lei, de tal sorte que o
indivíduo só se sentirá forçado a fazer ou não fazer alguma coisa compelida pela lei. Daí porque
o lançamento ser previsto no art. 142 do Código Tributário Nacional como atividade plenamente
vinculada, isto é, sem possibilidade de a cobrança se firmar em ato discricionário, e, por outro
lado, obrigatória, isto é o órgão da administração não pode deixar de cobrar o tributo previsto em
lei.
Fl. 201
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-010.644 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10735.722470/2011-58

Assim, sendo se faz necessária uma análise preliminar sobre a possibilidade da
utilização dos valores constantes da tabela SIPT, quando elaborada tendo por base as DITR do
município onde se localiza o imóvel. Ou seja, se faz necessário enfrentar a questão da legalidade
da forma de cálculo que é utilizado, neste caso, para se encontrar os valores determinados na
referida tabela.
Razão pela qual, se faz necessário verificar qual foi metodologia utilizada para se
chegar aos valores constantes da tabela SIPT, principalmente, nos casos em que restar
comprovado, nos autos do processo, que a mesma foi elaborada tendo por base a média dos VTN
das DITR entregues no município da localização do imóvel. Esta forma de valoração do VTN
atenderia as normas legais para se proceder ao arbitramento do VTN a ser utilizado, pela
autoridade fiscal, na revisão da DITR?
Sem dúvidas, que tal ponto não deixa de ser importante, posto que, em se
entendendo que as normas de cálculo utilizadas para a confecção da Tabela SIPT, tomada como
base para o arbitramento (EXCEÇÃO) do VTN pela autoridade fiscal, não se demonstram
adequadas à lei, tal situação faria prevalecer o VTN indicado pelo contribuinte em laudo técnico
ou de sua Declaração.
Este é o caso questão, onde o VTN extraído do SIPT refere-se à média dos VTNs
das DITRs apresentadas para o mesmo município e não do VTN médio por aptidão agrícola,
onde se avalia os preços médios por hectare de terras do município onde esta localizado o
imóvel, apurado através da avaliação pela Secretaria Estadual de Agricultura os preços de terras
levando em conta de existência de lavouras, campos, pastagens, matas. O VTN, segundo as telas
anexadas na diligência, é calculado sem aptidão agrícola.
Analisando o conteúdo das normas reguladoras para a fixação dos preços médios
de terras por hectare só posso concluir, que o levantamento do VTN, levando conta à média dos
VTN constantes da DITRs, não condiz com o proposto pelo art. 14 da Lei no 9.393, de 1996,
verbis:
Art. 14. No caso de falta de entrega do DIAC ou do DIAT, bem como de subavaliação
ou prestação de informações inexatas, incorretas ou fraudulentas, a Secretaria da
Receita Federal procederá à determinação e ao lançamento de ofício do imposto,
considerando informações sobre preços de terras, constantes de sistema a ser por ela
instituído, e os dados de área total, área tributável e grau de utilização do imóvel,
apurados em procedimentos de fiscalização.
§ 1o As informações sobre preços de terra observarão os critérios estabelecidos no
art. 12, § 1o, inciso II da Lei no 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e considerarão
levantamentos realizados pelas Secretarias de Agricultura das Unidades Federadas
ou dos Municípios.
(grifamos)
Assim se manifesta o art. 12 da Lei n° 8.629, de 1993:
Art. 12. Considera-se justa a indenização que permita ao desapropriado a reposição, em
seu patrimônio, do valor do bem que perdeu por interesse social.
§ 1o A identificação do valor do bem a ser indenizado será feita, preferencialmente, com
base nos seguintes referenciais técnicos e mercadológicos, entre outros usualmente
empregados:
I valor das benfeitorias úteis e necessárias, descontada a depreciação conforme o estado
de conservação;
II valor da terra nua, observados os seguintes aspectos:
Fl. 202
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-010.644 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10735.722470/2011-58

a) localização do imóvel;
b) capacitação potencial da terra;
c) dimensão do imóvel.
Com as alterações da Medida Provisória no 2.18.356, de 2001, a redação do art.
12, da Lei no 8.629, de 1993, passou a ser a seguinte:
Art.12.Considera-se justa a indenização que reflita o preço atual de mercado do imóvel
em sua totalidade, aí incluídas as terras e acessões naturais, matas e florestas e as
benfeitorias indenizáveis, observados os seguintes aspectos:
I localização do imóvel
II aptidão agrícola;
III dimensão do imóvel;
IV área ocupada e ancianidade das posses;
V funcionalidade, tempo de uso e estado de conservação das benfeitorias.
(grifei)
Resta claro, que com a publicação da Lei no 9.393, de 1996, em seu art. 14 dispõe
que as informações sobre preços de terras observarão os critérios estabelecidos no artigo 12, §
1°, inciso II, da Lei n 8.629, de 25 de fevereiro de 1.993, e considerarão levantamentos
realizados pelas Secretarias de Agricultura das Unidades Federadas ou dos municípios.
Ora, se a fixação do VTNm não teve por base esse levantamento (por aptidão
agrícola), o que está comprovado nos autos, já que a autoridade fiscal lançadora se utilizou do
VTN médio das DITRs entregues no município, então não se cumpriu o comando legal e o
VTNm adotado para proceder ao arbitramento pela autoridade lançadora não é legítimo, sendo
inservível para o fim da recusa do valor declarado ou pretendido pelo contribuinte.
Nesse sentido é a jurisprudência pacífica deste Tribunal, vejamos:
VTN-VALOR DA TERRA NUA. SUBAVALIAÇÃO. ARBITRAMENTO. SIPT-
SISTEMA DE PREÇOS DE TERRAS. VALOR MÉDIO DAS DITR. AUSÊNCIA DE
APTIDÃO AGRÍCOLA. Incabível a manutenção do arbitramento com base no SIPT,
quando o VTN é apurado adotando-se o valor médio das DITR do município, sem
levar-se em conta a aptidão agrícola do imóvel. (acórdão CSRF no 9202-005.781, de
31/08/2017)
ITR. VALOR DA TERRA NUA. ARBITRAMENTO COM BASE NO SISTEMA DE
PREÇOS DE TERRAS (SIPT). VALOR MÉDIO COM APTIDÃO AGRÍCOLA.
POSSIBILIDADE. Resta imprestável o arbitramento do VTN, com base no SIPT,
quando da inobservância ao requisito legal de consideração de aptidão agrícola para fins
de estabelecimento do valor do imóvel. (acórdão CSRF no 9202-005.687, de
27/07/2017)
VALOR DA TERRA NUA. ARBITRAMENTO. PREÇOS DE TERRAS (SIPT).
VALOR MÉDIO DAS DITR. AUSÊNCIA DE APTIDÃO AGRÍCOLA.
Incabível a manutenção do arbitramento com base no SIPT, quando o VTN é apurado
adotando-se o valor médio das DITR do Município, sem considerar a aptidão agrícola
do imóvel.
Considerando a apresentação da Laudo de avaliação pelo Contribuinte, deve ser
considerado o Valor da Terra nua nele constante.(acórdão CSRF n° 9202-007.331, de
25/10/2018)
No caso concreto, tal informação pode ser observada na Tela Sipt constante
na e-fl. 184.
Fl. 203
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2401-010.644 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10735.722470/2011-58

Ademais, especificamente quanto ao valor a ser aplicado, embora tenha o
entendimento de que deva ser restabelecido o valor originalmente declarado, conforme
Declaração de Voto constante do PAF n° 11080.720205/2007-63, curvo ao entendimento
majoritário deste Colegiado, no sentido de adotar o VTN indicado no laudo técnico e/ou
pleiteado pelo contribuinte tendo em vista a “confissão”.
Dito isto, diante do entendimento que o VTN médio utilizado pela autoridade
fiscal lançadora não cumpre as exigências legais determinadas pela legislação de regência,
deve ser adotado o VTN constante da Resolução SEAPPA – RJ, puvlicada no Diário
Oficial, para o Município de Magé relativo ao exercício de 2008.
Diante do entendimento que o VTN médio utilizado pela autoridade fiscal
lançadora não cumpre as exigências legais determinadas pela legislação de regência e o
próprio contribuinte confirma a subavaliação do declarado na DITR, deve ser considerado
o VTN pleiteado pelo recorrente de R$ 1.800,00/ha apurado com base na Resolução supara
mencionada.

Conclusão
Ante o exposto, CONHEÇO do Recurso Voluntário, afasto a preliminar suscitada
e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para restabelecer a área de Preservação
Permanente de 48,7 ha e a área de Interesse Ecológico de 177,1 ha, além de considerar o Valor
da Terra Nua de R$ 1.800,00/ha, pelas razões de fato e de direito acima esposadas.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira

Fl. 204
DF CARF MF
Original